Tribunal: TJBA
Processo: 8044086-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044086-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VALDETE XAVIER DA SILVA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. INSS QUE FIGURA COMO MERO REPASSADOR TÉCNICO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DO FEITO NA VARA DE ORIGEM. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por VALDETE XAVIER DA SILVA em face de decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo Estadual e declinou da competência para a Justiça Federal em Ação Indenizatória nº 8063989-20.2023.8.05.0001. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, sob o fundamento de que a inclusão do INSS no polo passivo seria indispensável em razão de sua suposta responsabilidade subsidiária pelos descontos de contribuição associativa realizados no benefício do autor. III. Razões de decidir A pretensão autoral busca a declaração de inexistência de relação jurídica com o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. Ocorre que a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, inc. I, da CF/1988, é absoluta e ratione personae, exigindo a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal. Contudo, o INSS atua como mero agente operacional de repasse de valores e não é parte na relação jurídica de direito material de filiação associativa, sendo irrelevante o desconto em benefício previdenciário para transmutar a natureza civil/consumerista da lide. Nestas condições, constatada a inexistência de interesse jurídico direto do INSS, impõe-se a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual. A reforma da decisão interlocutória para manter o feito na Justiça Estadual é justificada pelo risco de nulidade processual decorrente da tramitação em juízo absolutamente incompetente e pela demora inerente à redistribuição de processos entre esferas distintas do Judiciário. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 3º; e CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento: 21073703320258260000, Rel. Alexandre Lazzarini, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025; TJ-AL, Agravo de Instrumento: 08005557920258020000, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, 4ª Câmara Cível, j. 07.05.2025; e TJ-SP, Agravo de Instrumento: 21736768120258260000, Rel. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044086-31.2025.8.05.0000. Apelante VALDETE XAVIER DA SILVA e Apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .